Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. 517. ARTIGO 1.040, INCISO III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 970.821/RS e firmou a tese do Tema 517, assentando o entendimento que “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”
2. Recurso não provido. Decisão mantida. Unânime.